Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA.
1. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada no RE 729.107, deve-se aplicar o teto vigente quando da constituição do título executivo, mesmo que ainda não tenha sido expedida a requisição.
2. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor.
3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei.
5. Negou-se provimento ao Agravo de instrumento.